Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por REGINA STELA MINOTTO MARTY e OUTRO(S), com o fito de reformar a decisão de id. 110353971, que determinou a redistribuição do presente recurso de agravo de instrumento interposto em face de VILELA VILELA & CIA LTDA e OUTRO(S) à Iminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000, diante da possibilidade de se proferir decisões conflitantes em ambos os feitos.
Em apertada síntese, os embargantes alegam que não há prevenção da mencionada Desembargadora para este recurso, vez que o artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil dispõe que a prevenção só ocorrerá em casos de eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, o que não seria o caso dos autos.
Afirmam que inexiste conexão no presente caso, pois não há identidade de partes, de pedido ou da causa de pedir, fato que inclusive teria sido reconhecido pelo juízo singular.
Ponderam que, neste processo, o que se pretende é o cumprimento do contrato de permuta realizado entre os embargantes e a primeira embargada e/ou sucessivamente o reconhecimento do instituto da usucapião, enquanto na outra demanda o que se requer é a nulidade da alienação prestada em favor da embargada Adama Brasil S/A em favor da também embargada Vilela Vilela & Cia LTDA, ou seja, o julgamento procedente de uma ação não interfere no da outra e vice-versa.
Com isso, sugerem a ocorrência de omissão e contradição e requerem o provimento dos aclaratórios para manter os autos sob a competência desta Relatora, tendo em conta a ausência das hipóteses do artigo 930 do Código de Processo Civil que pudessem ensejar a conexão das causas e a consequente prevenção do recurso.
A parte embargada apresentou contrarrazões à id. 116213998, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
No despacho de id. 120402995, a Iminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario determinou a remessa dos autos para apreciação dos Embargos de Declaração interpostos, nos termos do § 1o do artigo 256 do RITJMT.
É o relatório. Fundamento e decido:
Inicialmente, impende consignar que a preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões se confunde com o mérito dos embargos e com ele será analisada.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
É cediço, ainda, que compete unicamente ao Relator o julgamento dos aclaratórios interpostos contra a decisão monocrática por si proferida, a teor do art. 1.024, §2o do CPC:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Em que pese a irresignação dos embargantes, a decisão recorrida não padece de qualquer vício que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, consequentemente, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Mais precisamente, infere-se das razões dos aclaratórios, que a pretensão dos embargantes é de apenas revolver a decisão que determinou a redistribuição dos autos à Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, em face da possibilidade de se proferir decisões conflitantes neste e naquele recurso.
Conforme constou no decisum objurgado, o risco de prolação de decisões contraditórias é real, na medida em que no recurso de Relatoria da Desembargadora preventa foi indeferida a liminar com que a embargada VILELA VILELA & CIA LTDA pretendia suspender a consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis de matrícula 9870, 9871 e 9872 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis/MT pela embargada ADAMA BRASIL S/A, e, neste processo, foi concedida a liminar determinando a indisponibilidade dos mesmos imóveis em favor dos embargantes.
Veja-se que, no caso em comento, não há somente o risco de prolação de decisões conflitantes, a distribuição dos recursos em órgãos jurisdicionais distintos já provocou a prolação de decisões contraditórias entre si, já que enquanto no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000 a embargada ADAMA BRASIL S/A está autorizada a consolidar a propriedade dos imóveis mencionados, neste recurso, ela encontra-se impedida de prosseguir com os atos de expropriação, pois foi determinada a indisponibilidade dos mesmos bens, a pedido dos embargantes.
Calha frisar que, não obstante os embargantes insistam na ausência de conexão entre os recursos, diante da inexistência de identidade de partes, de pedido ou da causa de pedir, o artigo 55, § 3o do Código de Processo Civil autoriza a reunião de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles. A ver:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Acerca dessa regra, vejamos o escólio de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello:
“Precitado § 3o do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. [...] A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (§ 3o do art. 55 do NCPC), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si (WAMBIER et al, 2015, p. 123)
Ainda, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero arrematam:
“A conexão pode ser própria ou imprópria. Há conexão própria quando há semelhança entre causas ou ações; imprópria, quando existem duas ações ou causas diferentes, mas que dependem total ou parcialmente da resolução de questões idênticas [...]. O órgão jurisdicional tem o dever de reunir as causas conexas [...].” (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2016, p. 198).
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios e a deste Tribunal, inclusive, não destoa do entendimento esposado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CABIMENTO DO RECURSO. Decisão agravada que versa sobre eventual conexão. Agravo de Instrumento cabível. Mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Tema 988/STJ.O pleito ressarcitório perseguido nesta ação está intrinsecamente relacionado às alegações do réu veiculadas em ação anterior. Possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, situação que impõe reconhecimento da conexão, por força do artigo 55, § 3o do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70082168071 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL – agravo de instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – conexão imprópria – REUNIÃO DE PROCESSOS – risco de decisões conflitantes E CONTRADITÓRIAS – § 3o DO ART. 55 DO CPC – pleito liminar – apreciação POSTERGADA – DETERMINAÇÕES ATENDIDAS – NECESSIDADE DO EXAME pelo julgador a quo – provimento parcial. Em razão de a matéria discutida na ação mandamental estar intrinsecamente relacionada a outros feitos, anteriormente, ajuizados, e ser real a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, impõe-se o reconhecimento da conexão, por força do artigo 55, § 3o do CPC. Deve o Magistrado a quo apreciar o pedido liminar, formulado na ação de base, porque cumpridas as determinações impostas.” (TJ-MT - AI: 10072968320178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2020) (g.n.)
Não bastasse, o artigo 286, inciso III da legislação processual determina a distribuição por dependência das causas de qualquer natureza ao juízo prevento, quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o do Código de Processo Civil e o art. 83, inciso XVI do RITJMT dispõe que “o recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada”, restando inequívoca a prevenção da Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000 para este recurso.
Destarte, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da decisão embargada por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.
O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)
Desse modo, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.